Tribunal: TJES
Processo: 0001736-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001736-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DA VITORIA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001736-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DA VITORIA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Enquanto a materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, os quais, em conjunto com as demais provas carreada aos autos, são suficientes à demonstração do crime imputado.

2. O depoimento de policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

3. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001736-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DA VITORIA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JO
Ã
O PAULO DA VITORIA BARROS

em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o pela prática do crime previsto no
art
igo
33,
caput
, da Lei 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
01 (u
m
) ano e 08 (oito) meses de reclus
ã
o
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa
,

em regime inicial
aberto
, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito.

Em síntese, narra a denúncia que no dia
28/02/2022
, por volta de 18h30min, policiais militares se dirigiram até a Rua Raimundo C. Rodrigues, n° 0, bairro Itararé no Município de Vitória-ES, após receberem informações de que um indivíduo conhecido como "feinho", estaria comercializando substâncias entorpecentes com outros indivíduos armados no bairro Alto Itararé.
Consta que, ao chegarem no local, os policiais foram “recebidos a tiros”, precisando se abrigar para não serem atingidos, momento em que visualizaram o apelante pulando muros das residências tentando empreender fuga com uma bolsa na mão.

Narra ainda a denúncia que, após cessarem os disparos e conseguirem conter a hostilidade da população, - que haviam arremessado objetos contra eles -, os policiais lograram êxito em localizar o apelante, que havia se refugiado no interior do imóvel de nº 160. Após nova tentativa de fuga, foi abordado pelos policiais que recolherem a bolsa utilizada pelo apelante, dentro da qual foi possível constatar
24 (vinte e quatro) frascos da substância ilícita conhecida como "Black Lança"
.

Ato contínuo, os policiais realizaram buscas no interior do respectivo imóvel, que mais tarde constatou-se ser a própria residência do apelante, sendo encontrado dentro do refrigerador
outros 60 (sessenta) frascos da mesma substância,
além de
material para embalo de drogas
e
01 (um) rádio comunicador
da marca "Baofeng".

Em suas razões recursais

(folhas 171/175), o apelante requer a absolvição sustentando não haver provas suficientes para a sua condenação, requerendo ainda, de forma subsidiária, a desclassificação para o tipo previsto no
artigo 28 da Lei n.º 11.343/06
.

A irresignação não merece acolhimento.

Contrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos que evidenciam a
autoria

e
materialidade

do delito imputado ao apelante, quais sejam, o
auto de apreensão
(folha 16),
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(folha 17), e o
laudo de exame químico
(folha 63), que, atrelados aos demais elementos de prova produzidos nos autos, conduzem a um juízo de certeza para embasamento do decreto condenatório.

A testemunha,
policial militar,

Willyann Dias de Freitas Tiago Soares
, ouvido em juízo (mídia em anexo), confirmou que no dia dos fatos receberam denúncia anônima de que um indivíduo conhecido por "Feinho" estaria no bairro Alto Itararé, na distribuidora "El Patron", juntamente a outros indivíduos armados e realizando tráfico de drogas no local. Esclareceu que a equipe precisou se dividir e que quem participou da detenção do apelante foi o policial Adriano.

O
policial mi
l
itar,

Adriano
Rodrigues

de
Souza
, responsável pelo flagrante, quando ouvido em juízo (mídia em anexo), esclareceu que:

[...] na ocasião nós tentamos fazer um cerco no local, onde estávamos à procura do indivíduo de alcunha “Feinho”, que teria participado do homicídio de um sargento da Polícia Militar da área de Vitória. Chegamos ao local de intenso tráfico de drogas e tentamos fazer o cerco, momento este que os indivíduos perceberam a nossa presença e a empreender fuga e efetuar disparos de armo de fogo contra a gente. Nesse momento, a gente se abrigou para não ser alvejado e
percebemos que um dos indivíduos, João Paulo, pulou o muro de uma residência e começou a passar por cima de alguns telhados, até que entrou dentro de uma residência. Não conseguimos ir diretamente a ele, pois estávamos sob fogo, mas após cessar a agressão, podemos identificar o indivíduo e ao perceber a nossa presença na residência para efetuar a abordagem dele, ele tentou pular por uma janela, momento em que conseguimos contê-lo e com ele foi arrecadado todo o material apresentado
[...]. (grifei)

O apelante
João Paulo da Vitória Barros
, na esfera policial, nada declarou, permanecendo em silêncio. Em juízo, não foi interrogado, sendo declarado revel.

Quanto às substâncias apreendidas, através do laudo químico realizado (folha 63), foi atestada a presença de
diclorometano
(cloreto de metileno), substância que, conforme descriminado no referido laudo:

[...] está relacionada na Lista de Insumos Químicos Utilizados para Fabricação e Síntese de Entorpecentes e/ou Psicotrópicos (Lista D2) da Portaria n° 344 da SVS/MS de 12/05/1 998 e atualizações posteriores, estando sujeito a controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como na Lista das Substâncias Psicotrópicas (Lista B1), sujeitas a notificações de receita "B" da Portaria n° 344 da SVS/MS de 12/05/1998 e atualizações posteriores. O uso humano do diclorometano por via oral ou inalação fica proibido de acordo coma adendo 6 da referida Lista (B1).

Assim, em que pese o apelante se insurgir nesta instância, pleiteando sua absolvição por ausência de provas, entendo que, diante das circunstâncias envolvidas na prisão, de todo o material apreendido (
84 frascos de "Lança Perfume", além de material para embalo de drogas e 01 rádio comunicador
), somadas ao coeso depoimento do policial militar, produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
não deixa dúvidas acerca da prática delitiva.

Destaco que
o depoimento d
os
agentes
é válido para o embasamento do juízo condenatório
, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

Sobre o tema, colaciono recente precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO
.
. [...] 3.
Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
(AgRg no HC n. 615.554/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) 4. Mantida a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, descabida a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.5 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) (destaquei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TESTEMUNHO POLICIAL. SUFICIÊNCIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-los para atender ao pleito de absolvição do ora recorrente ou desclassificação do delito implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/STJ. 2.
O testemunho do policial é suficientemente para comprovar a autoria delitiva, consoante o entendimento predominante neste STJ
, ressalvado o ponto de vista pessoal deste Relator. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Ainda pontuo que a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de
crime de ação múltipla.
Deste modo, não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de
“
t
razer consigo”
, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva.

Quanto a pretensa
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da lei
11.343/06
, a subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que a referida conduta está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, §2º da Lei n.º 11.343/06).

Destarte, não há que se falar em
insuficiência probatória
acerca da intenção comercial dos entorpecentes apreendidos, a fim de justificar a desclassificação pretendida, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime de tráfico de drogas
.
Ora, o local da prisão era conhecido pelo comércio de entorpecentes, denúncias prévias davam conta da atuação do recorrente junto a outros agentes armados, além do que que, a quantidade de droga e o uso de um rádio comunicador, evidenciam a finalidade comercial do movimento praticado pelo recorrente.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que a conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06,
não
sendo possível acolher
o
pedido de desclassificação
para porte de drogas para consumo pessoal.

Por fim,
embora

a

dosimetria da pena não tenha sido objeto de impugnação
, destaco que
não merece reparos
, tendo o juiz seguido fielmente o critério trifásico previsto no CP, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto.

Isto posto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.